Tribunal: TJPA
Processo: 0803707-39.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803707-39.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS INACIO DA SILVA NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES.
1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR TER SIDO LAVRADO POR AUTORIDADE POLICIAL INCOMPETENTE. MERA IRREGULARIDADE SUPERADA PELA HOMOLOGAÇÃO E CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. PRECEDENTES.
2)
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA PRISÃO E DA PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDA MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT.
3)

MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, AMPARADA NA NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, ALÉM DE MUNIÇÕES. PERICULOSIDADE DO ACUSADO, INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES.
4)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ.
5)
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o writ e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
LUCAS INÁCIO DA SILVA NOGUEIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Concórdia do Pará.

Narra a impetrante que o ora paciente foi preso em flagrante delito na data de 22.02.2024, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e posse irregular de munições, tendo sido a prisão convertida em preventiva por ocasião da realização da audiência de custódia.

Em suas razões, discorre acerca da ilegalidade do flagrante, aduzindo para tanto que o fato ocorreu na comarca de Concórdia do Pará, todavia o procedimento policial foi realizado na Comarca de Tomé Açu, incompetente para a lavratura do auto, argumentando, ainda, que a residência do acusado foi invadida pela guarnição policial, não tendo sido autorizada pelo coacto a entrada dos policiais.

Argumenta acerca da ausência de justa causa para a decretação da prisão, não tendo sido demonstrados concretamente os requisitos do art. 312 do CPP, bem como, discorre acerca de seus predicados pessoais favoráveis para corroborar a possibilidade de substituição da prisão por cautelares alternativas diversas.

Por fim, demanda pela concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do coacto com ou sem a imposição de medidas cautelares, e no mérito, pela declaração de nulidade da prisão, confirmando-se a ordem por ocasião julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar foi indeferido.

O juízo inquinado coator apresentou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início é imperioso destacar que não merece acolhimento a alegação de nulidade do auto de prisão em flagrante por ter sido processado em unidade policial diversa do local do fato, tendo sido justificada a necessidade de deslocamento do registro de flagrante da Delegacia de Concórdia do Pará para à de Quatro Bocas, pelo fato de o paciente ter informado aos policiais militares que era faccionado do Comando Vermelho e possuía cargo de disciplina da referida facção, circunstância que levou a guarnição policial a entender que havia risco de uma possível tentativa de resgate do acusado ou mesmo da droga apreendida, comprometendo a integridade dos agentes públicos em razão da ausência de aparato policial na delegacia de Concórdia. Nesse sentido, vejamos o que esclareceu o Juízo de Concórdia do Pará em suas informações, parte que importa:

“(...) O flagranteado indicou a sua residência e ali os policiais encontraram duas sacolas plásticas dentro de uma mochila, contendo 16 (dezesseis) invólucros de óxi, 14 (quatorze) invólucros de maconha, 2 (dois) invólucros de cocaína, 12 (doze) munições de arma de fogo, calibra 380, intactas, 1 (um) papel filme, 2 (duas) balanças de precisão de I (um) triturador de maconha, Aos policiais militares o flagranteado declarou que era faccionado do Comando Vermelho e que possuía o cargo de disciplina na referida facção.

Diante disso, considerando a função declarada pelo flagranteado, os três policiais militares entenderam que havia risco iminente de uma possível tentativa de resgate do flagranteado ou mesmo da droga apreendida, comprometendo assim a integridade física dos servidores da Policia Civil de Concórdia do Para e do próprio flagranteado, motivo pelo qual comunicaram ao Comando Superior para que a apresentação fosse feita em outra municipalidade, frente a ausência de aparato policial na delegacia concordiense.

Logo, a apresentação do flagranteado foi realizada na delegacia do distrito de Quatro Bocas, em Tomé-Açú, por ter uma estrutura maior e estar ladeada ao Batalhão da Polícia Militar.

O DPC titular de Concórdia do Pará, em ofício de Id 10960964, informou que estava

ciente dos fatos e que o APF foi lavrado pela autoridade policial do distrito de Quatro Bocas, por autorização do Superintendente da 3ª RISP. (...)”

Ressalte-se por oportuno, que o auto prisão em flagrante foi homologado, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela autoridade judicial competente, razão pela qual, eventuais alegações de irregularidade no flagrante restam superadas. No mesmo sentido,
verbis:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TEMPESTIVAMENTE E NA PRESENÇA DE DEFENSOR.
SUPERAÇÃO DA ILEGALIDADE POR POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
ALEGAÇÃO DE TORTURA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu.

(...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Demais disso, discorre a impetrante acerca da ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, uma vez que foi amparada em prova ilícita obtida mediante violação de domicílio do paciente, razão pela qual, demanda pela restituição de sua liberdade.
De plano, atesto que a insurgência não merece ser conhecida
.

É que da análise dos documentos que instruem os autos, bem como das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, restou evidenciado que a entrada dos policiais na residência do paciente decorreu de investigação prévia, tendo o próprio acusado franqueado a entrada dos policiais no interior imóvel, o que culminou com a descoberta dos produtos objeto do crime de tráfico e posse irregular de munição.

Nesse esteira de raciocínio, evidencia-se, em uma análise superficial e não exauriente, que a abordagem policial decorreu de situação flagrancial, tendo o próprio coacto autorizado a entrada dos policiais no imóvel, de modo que adentrar no mérito acerca da suposta violação de domicílio do paciente demandaria o aprofundado reexame da matéria fático-probatória, questão inviável na estreita via do
writ
, a qual deve ser suscitada e dirimida pelo juízo de origem, uma vez que este possui maior proximidade com a causa, amplo acesso as provas produzidas e aos meios utilizados para tal fim. Sobre a questão, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. SITUAÇÃO CONCRETA. LIVRE INDICAÇÃO DO LOCAL DAS DROGAS. ENTRADA EM RESIDÊNCIA FRANQUEADA ESPONTANEAMENTE. NO MAIS, AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMAS NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - A fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que, havia denúncia prévia de que o endereço do paciente seria destinado ao tráfico de drogas. No caso concreto, a entrada na residência foi livremente franqueada, com a espontânea indicação do local das drogas pelo próprio paciente. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (522g de cocaína) somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.

III - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 674.037/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Em sequência, argumenta a impetrante sobre a ausência de justa causa para a decretação da prisão, não tendo sido demonstrados concretamente os requisitos do art. 312 do CPP, bem como, enumera os predicados pessoais favoráveis do paciente para corroborar a possibilidade de substituição da prisão por cautelares alternativas diversas.

Não assiste razão à impetrante. Explico.

Com efeito, os requisitos da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP restaram devidamente demonstrados concretamente na decisão que decretou a segregação cautelar do coacto, tendo sido motivada, sobretudo, na gravidade concreta dos crimes em tese cometidos pelo paciente, levando em conta a natureza e a quantidade das substâncias ilícitas apreendidas, bem como de petrechos e munições, além da periculosidade real do coacto, o qual informou ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, elementos que justificam a imposição da medida extrema. Sobre a questão, transcrevo o trecho da decisão na parte que importa,
in verbis:

“(...)

Quanto aos fundamentos que embasam a decretação da prisão preventiva, o artigo 312 do CPP elenca os seguintes: garantia da ordem púbica, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal. Há, ainda, a possibilidade de decretação da prisão preventiva, na hipótese de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (artigo 282, § 4º, do CPP).

No caso em tela, a decretação da custódia do requerente se impõe em razão da necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, ou seja, acautelar o meio social, em face da gravidade em concreto do crime.

Constata-se que o representado afirmou ser integrante do Comando Vermelho e há diversidade e quantidade elevada de drogas apreendidas. Esses dados são elementos que demonstram a gravidade, em concreto da conduta, e a periculosidade.

Nesse contexto, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim garantir a ordem pública, conforme reiteradas decisões do STJ. (...)”

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento reiterado no sentido de que "
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). No mesmo sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (626,19G DE COCAÍNA E 31,13G DE MACONHA). ARMAS E MUNIÇÕES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas - 626,19g de cocaína (substância de alto potencial lesivo) e 31,13g de maconha -, além de armas e munições - 1 fuzil calibre 762, dois carregadores de fuzil, 20 munições calibre 762 e 1 simulacro de pistola. Essas circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e justificam a imposição da medida extrema.

5. A propósito, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

6. A presença de condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, não obstam, por si sós, a segregação cautelar porquanto presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 810.425/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Destarte, não há que se falar na suposta ilegalidade da prisão do paciente, tendo sido demonstrado no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, não havendo razões para a revogação do édito prisional, ou mesmo a imposição de medidas cautelares diversas, as quais seriam inadequadas e insuficientes para os fins a que se destinam.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO MANDAMUS
e, nessa extensão
, DENEGO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 24/05/2024